Tribunal: TJSP
Processo: 2270370-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Monitória. Vencimento antecipado. Possibilidade de cobrança do valor em aberto da cédula de crédito. A limitação dos descontos a 30% dos vencimentos do agravante determinada judicialmente não impede o banco de cobrar o débito devido por outros meios. Recurso desprovido.